Tribunal: TJPA
Processo: 0059952-79.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059952-79.2015.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO LISBOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INCABÍVEL.

Presença de Laudo Toxicólogo confirmando a materialidade delitiva. Quanto a autoria,
foram encontradas 38 tabletes confeccionados em saco plástico de sustância vulgarmente conhecida como cocaína em poder do apelante, fato este confirmado por policiais civis que efetuaram sua prisão.
Embora não tenha sido flagrado comercializando a droga
verifica-se que as provas são
seguras no sentido de confirmar o cometimento do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006
. Condenação mantida.

DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

Pena-base fixada de forma regular, dentro do critério da razoabilidade e discricionariedade, não havendo como proceder qualquer reparo pela esta via. Mantida a mesma nos moldes em foi aplicada, nada havendo a ser reparado. Improvido.

COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. PREPONDERÊNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. NÃO ANALISADA
.
deixo de analisar o pedido
de compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência, eis que não foi reconhecido em desfavor do apelante a referida agravante.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de, que condenou
Fabricio Lisboa da Silva
, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput da Lei 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial aberto e 175 (cento e setenta a cinco) dias-multa.

Narra a exordial que no dia 29/10/2015, por volta das 16:30, policiais civis receberam determinação superior visando apurar denúncia anônima de tráfico de drogas que estaria ocorrendo na Pass. Joana D’Arc, no Bairro do Guamá, praticada por um indivíduo magro, de pele morena, com tatuagens no braço e vestindo uma bermuda estampada e um boné.

Ao chegarem ao local indicado na denúncia anônima encontraram um indivíduo com as mesmas características, em atitude suspeita. Consta no procedimento investigatório que a equipe policial abordou o denunciado e ao procederem revista pessoal encontraram em posse dele, dentro da bermuda, um saco plástico transparente, contendo 38 petecas de entorpecente popularmente conhecido como cocaína.

A denúncia foi recebida

(ID 5185216), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o do artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como, revisão na dosimetria da penal (ID 6499622).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do apelo (ID 6499628). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6601025).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- MÉRITO: DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito, a defesa objetiva a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, por considerar que não há nos autos provas para caracterizar a prática do tráfico, eis que a droga encontrada era para consumo pessoal.

Inicialmente, verifico que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas através do o Auto de Apresentação e Apreensão (IP), o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5185215), confirmando de tratar de 38 (trinta e oito) petecas substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Soma-se à prova testemunhal acusatória dos agentes públicos Carlos Alberto de Lima Pires e Waldecir Alkemin Ferreira, os quais efetuaram a prisão do acusado, depoimentos estes colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório da ampla defesa.

Segundo consta nos registros de sistema audiovisual (anexos aos presentes autos eletrônicos) as testemunhas policiais civis acima referenciadas declararam e Juízo o seguinte:

A testemunha Waldecy Alkemin Ferreira, policial civil, declarou: “
que tomou conhecimento acerca da prática de possível crime de tráfico de drogas por meio da ordem de missão que lhe foi repassada pelo policial civil Euclides. Disse que o teor da denúncia anônima descrevia as características física da pessoa que estava comercializando entorpecente em via pública. Recordou a testemunha que ao chegarem no local indicado, encontraram o réu, o qual possuía as mesmas características físicas descritas na denúncia, e ao ser abordado, com ele foi encontrado certa quantia de substância entorpecente. Por derradeiro, às perguntas da Defesa respondeu que a área em que os fatos ocorrem é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que o réu estava em via pública quando foi abordado
.” (ID 5185224).

testemunha
Carlos Alberto de Lima Pires
, policial civil, declarou:
“que uma denúncia anônima foi repassada verbalmente a um investigador lotado na delegacia do Guamá e que os relatos da notitia criminis descreviam as características físicas do réu, sua vestimenta e a sua localização. A testemunha continuo relatando que ao chegarem ao local encontraram o réu e o revistaram por ele possuir todas as características descritas na denúncia anônima. Disse que com ele foi encontrado no bolso da bermuda certa quantidade de substância semelhante a oxi. Às perguntas realizadas pelo Defensor respondeu que o acusado lhe disse que comprou a droga no Mercado Ver-O-Peso com a intenção de comercializá-la. Por fim, o policial afirmou que o local onde os fatos ocorreram é próximo a bocas de fumo
” (ID 5185224).

.

Embora a defesa negue a autoria delitiva do apelante, afirmando que este é dependente químico, não junta aos autos qualquer prova de suas alegações.

Diante disse, se mostra inviável a
tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada,
dívida em trinta e oito papelotes confeccionados em plástico
conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento a tese defensiva que pretende a desclassificação para a forma prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL E COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DE REINCIDENCIA -

No tocante a dosimetria da pena, a defesa requer a redução da pena-base ao para fixa-la no mínimo legal, bem assim, a compensação entre atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência ou a fixação de 1/6 em relação a atenuante de confissão espontânea.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, nos seguintes termos:

A culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é um pouco acima da normal, posto que, apesar da quantidade de entorpecente ser pequena, a natureza da substância apresenta maior risco do que outras, a exemplo da droga popularmente conhecida como maconha; não possui antecedentes criminais conforme depreende-se da certidão de fl. 25; não há dados para aferir a personalidade do réu, sendo portanto considerada neutra esta circunstância; também não há elementos suficientes para se analisar a conduta social do acusado; o motivo também demonstrou ser o lucro, motivação normal ao tipo penal quando cometido na modalidade vender, nada tendo a ser valorado, portanto; as circunstâncias do crime são normais ao tipo, nada tendo a valorar; não houve consequências extrapenais do crime. Não há elementos para se aferir com exatidão as condições econômicas do réu.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
do réu como bem delineado pelo Juízo, diante da potencialidade das drogas apreendidas em seu poder.

O artigo do 42 da Lei de Drogas, determina que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de
38 trouxinhas de substância vulgarmente conhecida como cocaína
.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química

apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

O apelante não possui
antecedente criminal
.
Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias, os motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os culpabilidade, mantenho a pena-base nos moldes em que foi aplicada pelo Juízo em 05 (cinco) anos

e 06 (seis)

meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Por fim, deixo de analisar o pedido
de compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência, eis que não foi reconhecido em desfavor do apelante a referida agravante.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
nego
provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2021